Tribunal: TJPA
Processo: 0005841-06.2011.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005841-06.2011.8.14.0040

RECORRENTE: CLOVIS FEITOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Clóvis Feitosa da Silva contra decisão que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado, com base no art. 121, § 2º, I, do Código Penal, em desfavor de Fábio Nascimento de Sousa, e de tentativa de homicídio simples, com fundamento nos arts. 121, caput, c/c 14, II, do mesmo diploma, contra Fabrício Nascimento de Sousa. A defesa sustenta nulidade processual por ausência de intimação pessoal do réu da decisão de pronúncia e requer a impronúncia quanto à tentativa de homicídio, alegando ausência de materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia configura nulidade processual; e (ii) estabelecer se estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da decisão de pronúncia pode ocorrer na pessoa do defensor, nos termos do art. 370, § 1º, do CPP, quando o réu estiver solto e assistido por advogado constituído ou defensor público, não se exigindo intimação pessoal nesse caso.

A ausência de intimação pessoal do réu não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo à defesa, sobretudo quando o defensor é regularmente intimado e interpõe recurso tempestivo e fundamentado.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, fundado na presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

Os autos contêm elementos probatórios idôneos que indicam que a vítima Fabrício Nascimento de Sousa sofreu disparos de arma de fogo que só não resultaram em sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo suficientes, nesta fase, para justificar a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação da decisão de pronúncia pode ser realizada na pessoa do defensor quando o réu está solto e regularmente assistido.

A ausência de intimação pessoal do réu não gera nulidade se não houver prejuízo à ampla defesa.

A presença de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade justifica a pronúncia por tentativa de homicídio, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 370, § 1º, e 413, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0005841-06.2011.8.14.0040, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso interposto por CLÓVIS FEITOSA DA SILVA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e assinatura eletrônicas.

RELATÓRIO

CLÓVIS FEITOSA DA SILVA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio, capitulados no art. 121, §2º, inciso I, e art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, objetivando ver reformada a decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Em suas razões, a defesa sustenta a ausência de materialidade quanto à tentativa de homicídio e aponta nulidade processual por ausência de intimação pessoal do réu acerca da decisão de pronúncia. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente impronúncia do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e o improvimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na denúncia, consta que, no dia 30 de agosto de 2011, por volta das 21h30, na cidade de Parauapebas/PA, o acusado CLÓVIS FEITOSA DA SILVA desferiu diversos disparos de arma de fogo contra FÁBIO NASCIMENTO DE SOUSA, causando-lhe a morte, e também efetuou disparos contra FABRÍCIO NASCIMENTO DE SOUSA, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Os delitos foram tipificados como homicídio qualificado, com base no art. 121, §2º, I, do Código Penal, e tentativa de homicídio simples, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal.

Regularmente instruído o feito, sobreveio a decisão de pronúncia com base na presença de indícios suficientes de autoria e na comprovação da materialidade dos fatos.

São os fatos.

DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU

O recorrente alega nulidade processual em razão da ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia, sustentando que tal omissão violaria seu direito à ampla defesa.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o réu estava devidamente representado por defensora constituída, a quem foi oportunamente assegurado o exercício do contraditório. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é no sentido de que, estando o réu assistido por defensor constituído ou defensor público, a intimação da decisão de pronúncia pode ocorrer na pessoa do defensor, conforme previsão expressa no artigo 370, §1º, do Código de Processo Penal:

Art. 370, § 1º, CPPB: “A intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente, se estiver preso, ou ao defensor, se estiver solto.”

No presente caso, não se constatou prejuízo à defesa, tampouco cerceamento de manifestação quanto ao conteúdo da decisão de pronúncia. O recurso foi tempestivamente interposto e devidamente fundamentado pela defesa técnica. Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O recorrente pleiteia a impronúncia quanto ao crime de tentativa de homicídio, sob o argumento de ausência de materialidade.

Contudo, ao analisar os autos, observa-se que há elementos probatórios mínimos que comprovam tanto a materialidade quanto os indícios de autoria em relação ao fato imputado, quais sejam: depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, laudos periciais, declarações da vítima sobrevivente e demais elementos colhidos na fase inquisitorial, devidamente submetidos ao contraditório.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal:

Art. 413, caput, CPPB: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

§ 1º: “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação [...]”.

A decisão de pronúncia exige simples juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessário o mesmo grau de certeza exigido para uma condenação. Eventuais dúvidas quanto à autoria ou excludentes de ilicitude deverão ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão constitucional.

A prova dos autos indica que Fabrício Nascimento de Sousa foi vítima de disparos de arma de fogo, que só não lhe causaram a morte por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme alegado pelo Ministério Público e confirmado nos elementos probatórios constantes nos autos. Assim, presente a materialidade da tentativa de homicídio.

Não há, portanto, razão jurídica para a impronúncia quanto a este fato.

ANTE O EXPOSTO, rejeito a preliminar e, acompanhando o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se íntegra a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/10/2025